Tribunal: TJES
Processo: 5011500-06.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011500-06.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA MENDES BARCELOS
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011500-06.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ROSANA MENDES BARCELOS

RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADEMAR JOAO BERMOND

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. DESNECESSIDADE
DE PROVA PERICIAL
. CONTROVÉRSIA SOBRE O DEVER DE INFORMAÇÃO. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA. DIVERGÊNCIA ENTRE A CONVENÇÃO COLETIVA E A APÓLICE QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA
E,
NO MÉRITO, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
ROSANA MENDES BARCELOS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da LJE”
.

Em sede recursal (ID 14719428), a recorrente afirma ser desnecessária a produção de prova pericial, alegando ainda a possibilidade de transferência do veículo.

Contrarrazões no ID 14719436.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Assiste razão à recorrente no que tange à desnecessidade de produção de prova pericial. A autora, ora recorrente, fundamenta sua pretensão na suposta falha do dever de informação por parte da seguradora, questionando a forma de cálculo da indenização (proporcional ao grau de invalidez) e não o grau de invalidez em si, que fora apurado administrativamente pela própria seguradora.

Com efeito, a própria seguradora reconheceu a invalidez da autora e procedeu ao pagamento de uma indenização no valor de R$ 387,78 , correspondente ao grau de invalidez que apurou. A autora, por sua vez, embora discorde do valor, não se insurge contra o laudo técnico que definiu o percentual de sua invalidez, mas sim contra a legalidade da aplicação de uma tabela de proporcionalidade que alega desconhecer.

Dessa forma, a controvérsia não é de ordem fática a depender de conhecimento técnico, mas sim de direito, limitada à análise do contrato de seguro e do dever de informação. A questão a ser dirimida é se a seguradora cumpriu com seu dever de informar previamente a segurada sobre as cláusulas limitativas de seu direito, em especial a que prevê o pagamento da indenização de forma proporcional ao grau da invalidez.

Sendo a matéria exclusivamente de direito e estando o processo devidamente instruído com os documentos necessários ao seu deslinde, a extinção do feito por complexidade da causa se mostra equivocada. Aplica-se ao caso a Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, para que se proceda ao julgamento do mérito por esta instância revisora.

Anulo, portanto, a sentença proferida, e, na análise de mérito, entendo que a pretensão autora não merece prosperar.

A autora alega que a apólice do seguro de vida em grupo, contratado por seu empregador (Supermercado Carone), não previa de forma clara que a indenização por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) seria paga de forma proporcional ao grau da lesão, o que violaria o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Em se tratando de seguro de vida em grupo, contratado por um estipulante (o empregador), o dever de informação acerca das cláusulas contratuais é, em regra, do estipulante, que atua como mandatário dos segurados perante a seguradora.

A autora, inclusive, indica em sua petição inicial e em seu recurso que a convenção coletiva de trabalho de sua categoria previa a contratação de seguro com determinadas coberturas, sugerindo que os termos da apólice contratada pela Porto Seguro não corresponderiam ao que fora acordado na convenção.

Ora, se a contratação do seguro se deu em desacordo com o que previa a convenção coletiva de trabalho, a responsabilidade por tal divergência não pode ser imputada à seguradora, que se vincula aos termos da apólice efetivamente contratada pelo estipulante. Caberia à autora, nesse caso, voltar-se contra seu empregador, que foi o responsável pela contratação e por
aparentemente
repassar as informações do seguro aos seus funcionários.

Ademais, a autora não logrou êxito em comprovar que a seguradora tenha, de alguma forma, faltado com seu dever de informação para com o estipulante ou que a apólice contratada não previsse o pagamento proporcional da indenização por invalidez. Pelo contrário, o pagamento proporcional em casos de invalidez parcial permanente é a regra no mercado securitário e está em conformidade com as normas da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados).

Não há nos autos qualquer elemento que demonstre que a seguradora tenha agido de má-fé ou violado o contrato de seguro. A recusa em pagar o valor integral da cobertura de invalidez se deu de forma legítima, com base no cálculo proporcional previsto para a lesão sofrida pela autora, tanto que a seguradora efetuou o pagamento do valor que entendia devido.

Quanto aos demais pedidos, como cesta básica e diárias de internação hospitalar, seguem a mesma sorte. A seguradora se obriga nos limites do contrato firmado com o estipulante. Eventuais direitos previstos em convenção coletiva que não foram devidamente transpostos para a apólice de seguro devem ser pleiteados em face de quem tinha o dever de fazê-lo, ou seja, o empregador.

Por fim, não havendo ato ilícito por parte da seguradora, não há que se falar em indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença de primeiro grau,
e, no mérito
, com base na Teoria da Causa Madura, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)